Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (EMBARGANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), A. P. M. - CPF: 075.980.101-02 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. M. - CPF: 075.980.101-02 (EMBARGANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEMBOLSO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES E EQUOTERAPIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para determinar o reembolso nos limites contratuais em relação à equoterapia e de forma integral quanto às demais terapias multidisciplinares, conforme acordo entre as partes. A parte embargante alega omissões quanto à necessidade de observância das condições da ANS para terapias multidisciplinares e quanto ao reembolso fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição quanto à obrigatoriedade de observância das diretrizes da ANS para terapias multidisciplinares; e (ii) se houve omissão quanto à possibilidade de reembolso integral de tratamentos realizados fora da rede credenciada do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos do julgamento, sendo instrumento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas pelas partes, reconhecendo a obrigação do plano de saúde quanto ao reembolso das terapias multidisciplinares, nos termos pactuados, e da equoterapia, dentro dos limites contratuais.

5. A jurisprudência do STJ e a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS foram devidamente consideradas, não havendo omissão quanto à interpretação aplicável ao rol da ANS nem sobre a cobertura dos tratamentos indicados para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. A alegação de omissão quanto ao reembolso fora da rede credenciada não procede, pois o acórdão destacou expressamente a inexistência de clínicas conveniadas aptas a prestar os serviços indicados, bem como a existência de acordo entre as partes sobre o reembolso integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza omissão ou contradição quando o acórdão aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A pretensão de rediscussão do mérito da decisão não encontra amparo nos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 288957399, que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de Apelação determinando que o reembolso dos valores referentes à equoterapia seja realizado nos limites contratuais e o que o reembolso das terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade sejam feitas de forma integral conforme pactuado entre as partes.

A parte embargante, em suas razões (ID. 290526867), alega omissão no que concerne à necessidade de observação das condições da ANS para terapias multidisciplinares e quanto ao reembolso para atendimentos fora da rede credenciada.

Contrarrazões sob ID. 293016876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

No recurso interposto pelo plano de saúde, a Apelante sustenta a tese da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, afirmando ser incabível a imposição de cobertura, pelos planos de saúde, de procedimentos que não estejam expressamente previstos nesse rol normativo, buscando assim, a exclusão da cobertura da equoterapia.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, afirmando que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

(...)

No que tange a equoterapia, a Agência Nacional de Saúde por meio da Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme Classificação Internacional de Doenças.
Vejamos:

(...).

Aliás, em abril de 2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o tratamento multidisciplinar de autismo deve ser coberto de maneira ampla pelo plano de saúde, conforme REsp n. 2.043.003/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

(...).

Portanto, o aresto pacificou a questão em relação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo a amplitude dos tratamentos multidisciplinares a serem ofertados.

Desta forma, uma vez que fora comprovada a relação contratual entre o agravante e o agravado, tal como o diagnostico do paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gera ao plano de saúde a obrigação do fornecimento do tratamento indicado pelo médico que lhe acompanha, inclusive, o de equoterapia.

Portanto, não há o que se falar em ausência de obrigatoriedade de fornecimento da equoterapia pelo plano de saúde, sendo a manutenção da sentença recorrida neste aspecto, à medida que se impõe.

Superada essa questão, observo que ambas as partes se insurgem quanto ao modo em que o reembolso deverá ser realizado, dessa forma, passo a analisar em conjunto os pleitos.

A parte Autora defende que o reembolso deve ser feito de forma integral e junta comprovantes de pagamento nos autos (ID. 272744394).

Em contrapartida, o plano de saúde defende que o reembolso deve ser limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado.

Conforme já citado acima, a parte autora iniciou os tratamentos prescritos no laudo médico de ID. 250214199, em rede não credenciada ao plano de saúde por não haver clínicas aptas a realizarem tais tratamentos na rede da seguradora de saúde.

Por sua vez, é incontroverso nos autos que houve acordo entre as partes, onde o plano de saúde prosseguiria com o reembolso integral da Terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade (vide manifestação acostada em ID. 2747713730).

Desse modo, não há que se falar em reembolso limitado aos valores da tabela, devendo ser de forma integral para os referidos tratamentos.

Quanto ao reembolso relativo ao tratamento da equoterapia, uma vez comprovada a obrigação do fornecimento do tratamento, este deve ser ressarcido nos termos da tabela praticada pelo plano de saúde.

– sic ID. 288957399 com destaque

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao parcialmente o recurso de Apelação determinando que o reembolso dos valores referentes à equoterapia seja realizado nos limites contratuais e o que o reembolso das terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade sejam feitas de forma integral conforme pactuado entre as partes, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025